Tribunal: TJMT
Processo: 1003021-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1003021-52.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ELMO ENGENHARIA LTDA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por Elmo Engenharia Ltda, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal no 507-96.2018.8.11.0082 (PJe), promovida pelo Município de Cuiabá, rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pelo Agravante, esta que tinha o intuito de fazer com que a constrição patrimonial realizada nos autos fosse revertida.
O Agravante objetiva, liminarmente, a reversão da penhora realizada, no intuito de que as verbas conscritas sejam liberadas, sob dois argumentos principais.
A primeira tese sustentada é no sentido de que, por se tratar de cobrança de multa ambiental, esta não seria mais de responsabilidade do Recorrente, pois a área, alvo da infração, foi transferida a terceiro, logo, escoa-se a responsabilidade, a enaltecer sua ilegitimidade no feito.
O segundo ponto defendido, é com relação ao parcelamento realizado, já que, como seria de conhecimento notório, o ato suspende o curso do feito executivo, logo, qualquer verba penhorada deve ser liberada.
Assegura, ainda, que a medida pleiteada está corroborada com os elementos essenciais para sua concessão, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Pugna, portanto, pela concessão da medida liminar, a fim de que as verbas bloqueadas sejam liberadas, e, no mérito requer a definitiva reforma da decisão agravada, no intuito mencionado, mas em caráter irrevogável.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, o Código de Processo Civil possui dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, sendo elas: o perigo da demora (periculum in mora), e; a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houverem elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser declinada.
Há de se registrar, também, que ambas devem estar presentes, não sendo suficiente apenas uma delas. Esclarecimentos realizados, passo à análise da pretensão.
Na hipótese dos presentes autos, pretende o Agravante a concessão de liminar para que as verbas bloqueadas no feito originário sejam liberadas, e por conseguinte, que o mesmo ato não seja realizado novamente.
Pois bem.
Registro, desde já, que os elementos necessários para a concessão da medida pleiteada não estão presentes, ou seja, não se vislumbra a presença do periculum in mora e fumus boni iuris, pelos motivos que seguem.
Analiso, inicialmente, a presença do fumus boni iuris.
Para consubstanciar o elemento em questão, o Agravante assegura dois pontos, inicialmente, defende que a área, alvo da infração ambiental (que deriva a multa ensejada) foi transferida, o que afasta sua responsabilidade, e, em um segundo momento, alega que o débito se encontra em parcelamento, porquanto, suspensa a execução, os créditos bloqueados devem ser liberados.
A se tratar do primeiro ponto defendido, é necessário pontuar que, a Execução Fiscal é o meio oficial de cobrança da Fazenda Pública, independente da seara, seja Municipal, Estadual, ou Federal, sendo regida pela Lei Ordinária Federal no 6.830/80.
Como é cediço, ainda, a legislação concede diversas prerrogativas ao fisco, já que, em razão da gama de processos e cobranças em andamentos, um procedimento similar às execuções comuns, por certo, traria transtornos ao fluxo de arrecadação da Administração Pública.
Dessa forma, diversos facilitadores foram inseridos na referida legislação, sendo que um dos principais, é a presunção relativa de certeza e liquidez das cobranças; a sua desconstituição só pode ser efetuada por meio de prova inequívoca (artigo 3o da LEF).
Aliado a este fato, há o caso de que o presente recurso foi interposto em sede de exceção de pré-executividade, esta que possui o caráter de petição, a se tratar de construção jurisprudencial e doutrinária, a não possuir correspondente legal.
Ato contínuo, embora sua proposição não seja alvo de questionamento, por se tratar de ato válido e legal, não se trata de defesa ordinária, pois, como é cediço, o meio válido, consectário legal, das Execuções Fiscais, são os Embargos à Execução Fiscal, este que é meio apto de produção de provas, e discussão ampla do crédito ensejado.
Consequentemente, do trecho tecido, é possível abstrair certos regramentos, o primeiro é o de que, nas exceções de pré-executividade não pode ser produzido qualquer tipo de prova, e o segundo, é o de que, as discussões devem ser claras, a possibilitar ao magistrado o julgamento monocrático.
Se algumas dessas circunstâncias forem violadas, o ponto não será analisado, ou a própria exceção de pré-executividade não será conhecida, e, por derradeiro, o presente Agravo de Instrumento possui os mesmos limitadores.
Assim, a se tratar da transferência da propriedade do imóvel, o que, impreterivelmente, afastaria a responsabilidade do Agravante, é necessário observar que esta matéria já foi palco de discussão em todos os âmbitos do Poder Judiciário, a, inclusive, contar com Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
Em síntese, a fim de afastar a responsabilidade por este critério, é necessário que ocorra a comprovação, e por se tratar de exceção de pré-executividade, a comprovação deve ser cabal, contudo, este fato esbarra no ponto de não poder ser realizado a dilação probatória.
É certo, contudo, que documentos de simples visualização suprem a exigência, entretanto, ao observar o feito originário, e este recurso, o necessário não restou comprovado, já que, o único documento abarcado é contrato de compra e venda, este que não apresenta de forma derradeira a transferência do imóvel.
Contrário, seria, se houvesse a juntada da matrícula do imóvel, eis que seria possível avaliar a transferência da propriedade, bem como, a data que este ato se desenvolveu, a fim de constatar de a ocorrência se deu antes, ou depois, da lavra do auto de infração.
Neste sentido, é necessário observar o que é registrado pela Súmula no 623 do STJ:
Súmula 623 - As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor. (SÚMULA 623, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018) (DIREITO AMBIENTAL - DANO AMBIENTAL).
Como pode ser evidenciado, a obrigação poderia ser ensejada tanto quanto o atual proprietário, como do antigo (Agravante), já que não consta a efetiva data da transferência da propriedade do imóvel.
Desta maneira, ainda que em sede de cognição sumária, constata-se, neste momento, que não seria possível efetuar a liberação da quantia bloqueada neste momento, por este argumento.
A se tratar do segundo ponto ventilado, este que defende a existência de parcelamento, o que suspende o feito executório, e por consequência enseja a liberação da quantia, por força do artigo 151, V, do Código Tributário Nacional, também é necessário tecer alguns comentários.
Reconhece-se, de fato, que o parcelamento é meio de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e, por consequência, o prosseguimento de qualquer feito executório relativo ao débito.
Registra-se, contudo, que este fator não impõe a liberação de quantias bloqueadas, pois, em caso de o parcelamento ter sido oferecido e admitido em momento posterior a constrição, a manutenção do bloqueio é certa.
Esta discussão, também, possui entendimento pacífico em nosso ordenamento jurídico, sendo que, o regramento é claro e simples, se o parcelamento foi efetuado de maneira prévia ao bloqueio, este ato se torna ilegal, em contrário, se realizado em momento posterior, não há qualquer necessidade de se liberar a quantia penhorada.
Veja-se o entendimento deste Sodalício:
EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONSTRIÇÃO DE VALORES – LIBERAÇÃO INDEFERIDA – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – INOCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
[...]
III - No momento em que os valores foram constritos, o crédito não se encontrava com a exigibilidade suspensa por quaisquer das hipóteses do artigo 151 do Código Tributário Nacional, já que as agravantes não adimpliram o parcelamento concedido pela Fazenda Nacional, tendo ele sido rescindido. (N.U 1000860-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/1/2020, Publicado no DJE 27/1/2020).
Averígua-se, do feito originário, que a constrição patrimonial foi determinada em 13-12-2019 (ID no 36277053 – fl. 56, feito originário), sendo que o acordo de parcelamento só foi admitido em 12-2019 (ID no 36461685 – feito originário), logo, neste momento, não há qualquer irregularidade, ou impossibilidade na manutenção do bloqueio realizado.
Escoa-se, porquanto, os argumentos acerca da probabilidade do direito.
Com relação ao perigo da demora, este, embora não seja imperioso de visualização neste momento, já que sua constatação seria irrelevante, apenas a título elucidativo, não se justificaria, pois, sua evidência é entrelaçada ao outro elemento.
Isto se dá em razão de que, não se questiona a necessidade de qualquer pessoa, seja física ou jurídica, em possuir acesso a seus vencimentos, ou seja, numerários bloqueados trazem malefícios, entretanto, este fato não sobrepõe o direito de a respectiva Fazenda Pública satisfazer crédito vigente, justo, legal e exequível.
Dessa maneira, não se vislumbra a presença do perigo da demora neste momento, também.
Dessa forma, INDEFIRO a medida liminar pleiteada, a manter a quantia bloqueada.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado para, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cuiabá, 3 de março de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora